Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-91.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000790-
91.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante GRAZIELE
MARTINS COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FLAVIO ROSSETO e
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-91.2016.8.26.0038 -Voto no 13.512
2
COMARCA:
ARARAS
APELANTES:
GRAZIELE MARTINS COELHO
APELADOS:
FLAVIO ROSSETO E OUTRO
VOTO N.o 13.512
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de improcedência dos pedidos. Dinâmica do
acidente que não está devidamente provada. Versões
conflitantes. Prejuízos de ambas as partes. Autora que não
se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do
CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo acidente de
trânsito, cujo pedido foi julgado improcedente pela sentença de fls. 294/297,
condenando-se a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 300/303) pretendendo a reforma da
sentença. Acena para a responsabilidade do réu, uma vez ter o condutor cruzado
sua preferencial e jogado o veículo sobre o seu, não respeitando sinal de parada,
conforme a prova dos autos, além do fato de o próprio réu ter admitido em seu
depoimento que desviou o trajeto em razão da existência de buracos na via.
Acrescenta, ainda, a evasão do condutor do veículo do réu do local, a despeito das
lesões sofridas pela autora. Enumera os prejuízos sofridos, físicos e corporais.
Recurso
tempestivo,
dispensado
o
preparo ante a
gratuidade de justiça reconhecida em primeiro grau.
Contrarrazões a fls. 307/315 e a fls. 316/324.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-91.2016.8.26.0038 -Voto no 13.512
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação indenizatória envolvendo acidente de
trânsito.
Alega a autora, na inicial, que, em 14/12/2015, por volta das
12:20, quando na condução de seu veículo, foi atingida pelo veículo do réum um
Volkswagen Amarok, quando este cruzou sua preferencial não respeitando o sinal
de parada. Enumera danos de ordem patrimonial e corporal (fratura de quinto
metacarpiano), com repercussão em incapacidade para o trabalho por mais de 30
dias. Acrescenta, ainda, a evasão do condutor do veículo do local. Pede, ao final, a
condenação do réu em danos materiais (R$6.746,83) e morais (R$10.000,00).
Com a inicial junta, entre outros, os seguintes documentos:
Boletim de Ocorrência (fls. 10/12); fotos (fls. 13/16); comunicação de acidente de
trabalho (fls. 17/28); orçamentos (fls. 29/33).
Contestação do réu a fls. 39/50, em que narra os fatos de
forma diversa. Confirma o acidente, mas sustenta que foi a autora que abalroou
seu veículo na lateral traseira e para-choque, conforme fotos, não guardando
distância segura da parte traseira. Afirma não ter se evadido do local, tanto que
prestou ajuda à autora, mas não constatou nenhum ferimento. Narra que a autora
alterou sua versão. Quanto às lesões, acena para o documento de fls. 18, em que
consta apenas contusão na mão direita. Pede a improcedência dos pedidos.
Denunciação da lide a fls. 67/70.
Réplica a fls. 88/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-91.2016.8.26.0038 -Voto no 13.512
4
Decisão de fls. 92, com deferimento da denunciação.
Contestação da denunciada a fls. 111/130.
Réplica a fls. 196/198.
Indicação de provas pela autora a fls. 205 (depoimento
pessoal e prova testemunhal), pelo réu a fls. 206 (depoimento pessoal e prova
testemunhal) e pela denunciada a fls. 207 (depoimento pessoal, prova testemunhal
e expedição de ofícios).
Decisão saneadora a fls. 221.
Audiência de instrução realizada em 17/04/2018 (fls.
248/255).
Sentença de fls. 294/297, que assim decidiu a lide:
“No mérito, a demanda há de ser julgada improcedente.
Alega a autora, que por causa de imprudência do motorista
da VW Amarok preta, ano 2013, placa FIU 6795, que cruzou sua
preferencial e acabou ocasionando a colisão que danificou seu
veiculo e seu quinto metacarpiano, de modo que requer a
reparação tanto material, quanto moral.
Entretanto, analisando detidamente os autos, e as provas
nele existentes, observo que as alegações iniciais não foram
veementes comprovadas, uma vez que a autora, sequer solicitou
emergência, ou viatura policial no local do acidente, vindo a fazer o
B. O somente em Araras, e não na cidade do local dos fatos, ou
seja Limeira (fls. 10/12).
Também pela analise das fotos do veiculo, a colisão se deu
na frente do veiculo da autora, em seu lado direito (fls. 13/16), uma
tanto quanto improvável as alegações, de que ao sair de um
estacionamento o requerido abalroasse o veiculo da autora nesse
local.
A autora, também sequer trouxe uma testemunha, que
comprovasse suas alegações.
Já o conduto do veiculo, EDGAR PEREIRA, ouvido em
Juízo, afirmou categoricamente, que a autora por distração, e não
tendo o dever de cuidado na direção, acabou colidindo atrás de
seu veiculo, que imediatamente parou para ver se estava tudo bem
com ela, que disse para ele acionar o seguro dele, e ele afirmou
que não o faria, pois estava errado, ela quem havia batido atrás,
então, por ver que a autora não tinha condições de arcar com o
prejuízo, deixou para que cada um arrumasse o seu veiculo, e se
surpreendeu quando acionado em Juízo, pelo processo, e mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-91.2016.8.26.0038 -Voto no 13.512
5
ainda pela autora ter feito Boletim de Ocorrência, pois eles haviam
combinado que cada um arcaria com o conserto de seus veiculos,
e se realmente o conduto tivesse culpa no acidente, teria acionado
o seguro dele, pois ele possuía seguro (gravação audiovisual fls.
249).
A testemunha EDEMILSON DA SILVA, afirmou que estava
como passageiro, no dia dos fatos, que saíram do Atacadão e que
o condutor teve que desviar de um buraco, e a autora colidiu atrás
do veiculo do requerido, afirmou que não quis descer do veiculo,
pois não foi nada grave, porque foi só um barulho pequeno de
colisão, e não quis se envolver, pois não era problema dele, que
não era proprietário do veiculo, e só estava de passageiro
(gravação audiovisual fls. 248).
Em que pese, a versão dos fatos ser trazida pelo condutor
do veiculo do requerido, pela lógica, faz sentido tais alegações,
aliada a falta de provas da autora, uma vez que, houve a policial,
que é o natural a se fazer, em situações como essa, ante a
gravidade dos fatos mencionados, até com lesão em seu dedo,
deveria ter acionado até uma ambulância.
Na hipótese circunscrita aos autos, há de ser apurada
eventual responsabilidade do requerido, que, em sendo pessoa
física, amolda-se às disposições dos artigos 186 e 927, “caput”,
ambos do Código Civil, que preconizam a existência de
responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a comprovação
da culpa lato sensu do agente causador.
No caso em apreço, de acordo com as alegações
apresentadas pelas partes, de se concluir que restou incontroverso
no feito que as partes se envolveram em um acidente
automobilístico. A controvérsia reside, portanto, na existência e
distribuição da culpa.
Com efeito, da análise dos documentos juntados aos autos
(fotos de fls. 13/16), especialmente a prova testemunhal,
depreende-se que a parte autora agiu com imprudência.
(...)
Não é do veículo que está à frente esse dever de manter
distância, até mesmo porque isso escapa de sua esfera de
controle da situação.
Além disso, são fatos previsíveis a diminuição de velocidade
e até parada brusca de veículos no trânsito urbano, seja por causa
de semáforos que ficam vermelhos, seja porque uma pessoa ou
outro obstáculo apareça à frente, seja porque haja excesso de
veículos na via pública, vale dizer, situações que cotidianamente
se repetem, e até mesmo buracos, como alegado nos autos.
Diante disso, os tribunais entendem que é presumida a
culpa do motorista que colide seu veículo contra a traseira daquele
que seguia a sua frente:
(...)
O ônus da prova da culpa do motorista do carro que seguia
à frente é do motorista do carro que vinha atrás, pois se não for
afastada aquela presunção, a culpa que surge dos fatos em si é
deste, por não haver observado o dever de cautela acima
explicado.
No caso presente, não foi produzida prova suficiente que
pudesse afastar aquela presunção, de tal maneira que é
reconhecida a culpa do motorista do veículo que seguia atrás, que
deu causa à colisão por não haver observado o dever de cautela
de manter distância em relação ao veículo que estava a sua
frente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-91.2016.8.26.0038 -Voto no 13.512
6
A sentença não comporta reparo.
É incontroverso, dos autos, o acidente entre as partes, bem
como o dano material sofrido pela autora, assim como a lesão leve sofrida no
pulso.
A divergência, todavia, reside no local exato em que
ocorrido, bem como quanto à dinâmica do acidente e, ainda, eventual omissão de
socorro do réu.
Quanto ao local do acidente, a autora afirma que se deu
saída de um restaurante (“Restaurante Jangada”), ao passo que o réu afirma que
transitava na “Rua Miguel Guidote”, na pista local da Avenida Anhanguera e, ao
atingir a alça de acesso à Rodovia, a autora atingiu seu veículo na parte traseira.
Além disso, a autora, a um lado, afirma na inicial e no
Boletim de Ocorrência que o réu cruzou sua preferencial, saindo repentinamente de
uma área de estacionamento e não respeitando sinal de parada, ao passo que o
réu, por outro lado, afirma que a autora não guardou distância de segurança na via
e estava distraída, havendo a colisão quando desviou de um buraco.
Ambas as partes tiverem prejuízos.
Ocorre que, no caso, a autora não trouxe uma testemunha
sequer (conforme fls. 236), não tendo requerido a produção de outras provas ou
mesmo eventual solicitação de câmeras de segurança do local.
Não se sabe, ao certo, como ocorreu a dinâmica do
acidente, e nem mesmo se de fato o réu não socorreu a autora.
Em casos análogos assim tem decidido esse Egrégio
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-91.2016.8.26.0038 -Voto no 13.512
7
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTORES
- PROPRIETÁRIOS DE REBOQUE ESTACIONADO EM VIA
PÚBLICA - RÉU - CONDUTOR DE VEÍCULO QUE SOFREU
COLISÃO TRASEIRA E FOI ARREMESSADO CONTRA O
VEÍCULO
DOS
AUTORES
-
DINÂMICA
-
SITUAÇÃO
ASSEMELHADA
A
ENGAVETAMENTO
-
PROVA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO "VEÍCULO DO
MEIO" - PRECEDENTES - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DOS AUTORES NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004772-02.2015.8.26.0248; Relator (a):
Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)
APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE
DE TRÂNSITO
COLISÕES MÚLTIPLAS
RODOVIA EM
CONDIÇÕES ADVERSAS NEBLINA E FUMAÇA Dinâmica do
evento danoso apurada em inquérito policial que não permite aferir
quem teria dado causa à primeira colisão, que originara as demais
Autores que não conseguiram comprovar que teria sido de fato o
automóvel conduzido pelo preposto da requerida aquele que lhes
atingiu Requerentes que não se desincumbiram do seu ônus
probatório
Inteligência do art. 373, I, do CPC
Negado
provimento.
(TJSP; Apelação Cível 0070634-69.2010.8.26.0002; Relator (a):
Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
em>ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. Se o
autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a
ação improcede, pois a dúvida ou insuficiência de prova milita
contra o demandante. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
(art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1001852-64.2016.8.26.0363; Relator (a):
Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/11/2019;
Data de Registro: 27/11/2019)
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). REEMBOLSO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
-
DAMS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS
DESPESAS ALEGADAS E O ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). No caso,
não foi comprovado o nexo de causalidade entre as despesas com
tratamento odontológico e medicamentos cujo ressarcimento
pretende o apelante e o acidente de trânsito narrado na petição
inicial, sendo de rigor a improcedência o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-91.2016.8.26.0038 -Voto no 13.512
8
(TJSP; Apelação Cível 1018619-77.2017.8.26.0482; Relator (a):
Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL
Pretensão autoral voltada à
reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente
automobilístico Sentença de improcedência Impossibilidade de
aferição acerca da responsabilidade de cada um dos envolvidos
para o evento danoso - Autor que não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos da alegada dinâmica dos fatos, em especial a
culpa do réu pelo evento lesivo Inteligência do art. 373, I, do CPC
- Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006844-03.2015.8.26.0590; Relator (a):
José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o,
do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
adversa para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator